Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que, por reconhecer a atipicidade da conduta apurada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 34794521). Parecer ministerial ao ID 34869905.
III. O Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) prevê em seu artigo 47 que configura contravenção penal “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exercer, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Assim, aquele que realiza o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização pratica a referida infração criminal.
IV. Cabe destacar que as esferas administrativas e penal são independentes entre si, impondo-se a aplicação de sanções de natureza diversas, aplicadas por órgãos autônomos. O Código de Trânsito Brasileiro não revogou a contravenção penal em tela, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, objetivando a proteção das normas de organização do trabalho, da segurança viária, dos passageiros e da paz pública e de arrecadação tributária.
V. Em que pese a ineficiência estatal na execução de políticas públicas de mobilidade urbana, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização – atividade conhecida como "transporte pirata" -, uma vez que a atividade se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população, notadamente ante a ausência de fiscalização.
VI. Desse modo, extrai-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).
VII. No caso, verifica-se do relato policial que em uma abordagem em uma parada de ônibus próxima à feira dos goianos em Taguatinga Norte foi verificado que o veículo conduzido pelo réu encontrava-se com 5 ocupantes e que se tratava de transporte pirata, bem como que o motorista cobrava passagem no valor de R$ 5,00 até Ceilândia Norte. Verifica-se que o autor foi atuado mais de uma dezena de vezes pelo exercício ilegal de profissão ou atividade (ID 34794313 - Pág. 11).
VIII. Constata-se, portanto, que o réu/apelado foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).
IX. Havendo indícios de autoria e constatação de materialidade, incide o princípio in dubio pro societat, não se falando em atipicidade da conduta ou incidência dos princípios da intervenção mínima e insignificância, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a denuncia seja recebida e determinar o regular andamento do processo.
XI. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.